Tribunal: CARF
Processo: 10580.906226/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906226/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.951–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ENFRENTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando há enfrentamento
dos argumentos suscitados em sede de manifestação de inconformidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906226/2012-38
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.951 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.906226/2012-38

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da
compensação
declarada
pela
Manifestante
no
PER/DCOMP
no
13409.38532.200810.1.3.04-2544, nos termos do Despacho Decisório emitido em 05 de
novembro de 2012.
Na referida DCOMP o contribuinte indicou um crédito no valor original de R$
13.912,23, referente ao pagamento da Cofins (2172), efetuado em 13/01/2006, período de
apuração 31/12/2005.
Segundo o Despacho Decisório à fl. 19, o DARF indicado como crédito estava
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado com a não homologação da compensação declarada, tendo sido cientificado
em 14/11/2012 (fl. 20), o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
14/12/2012, fls. 02/05.
Em sua defesa a interessada alega, em síntese, o que segue:
“em 20/08/2010, foi reconhecido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF,
através de julgado nos autos do RE n° 357.950, a inconstitucional idade do §1°, do
art. 3o , da Lei n° 9.718/98, sendo cristalino o direito que assistia às empresas de
buscarem o que tinham pago indevidamente, pois tal cálculo deveria ser feito
exclusivamente sobre os seus faturamentos.
Com a inconstitucional idade de tal lei , restou pacífico e notório que as empresas que
haviam recolhido o PIS e a COFINS sobre a base de cálculo indevidamente majorada
teriam direito aos créditos oriundos de tais valores.
Dessa forma, a ora peticionária, em 26.07.2010., ciente da inconstitucional idade que
revestia a referida lei , fez, por conta própria, uma compensação de valores já
recolhidos de COFINS em 13/01/2006, sobre as receitas além das resultantes da
venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, como, por exemplo,
os rendimentos de aluguéis e de aplicações financeiras.
Acredita-se que houve um equívoco por parte do auditor fiscal ao analisar a
compensação realizada, visto não ter observado que do DARF de COFINS de R$
134.430,06, pago em 13/01/2006, foi utilizada para a compensação realizada em
26/07/2010 apenas a parte do crédito relativo às receitas financeiras, ou seja, R$
13.912,23, que, atualizado com a SELIC, somou um total de R$ 21.135,46.
Sendo assim, a requerente pleiteia seja considerado como crédito o valor de R$
13.912,23, que atualizado somou um total de R$ 21.135,46, dentro do valor pago de
R$ 134.430,06 em 13/01/2006, referente à COFINS de dezembro de 2005, valor este
já compensado com o débito de IRPJ, relativo ao 2° trimestre de 2010, objeto de não
homologação.”
Por fim requer:
“julgar a presente Manifestação de Inconformidade totalmente PROCEDENTE,
reformando o Despacho Decisório proferido para homologar a Declaração de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.951 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.906226/2012-38

Compensação
n°
13409.38532.200810.1.3.04-2544
elencada
no
Processo
Administrativo em epígrafe.”
A DRJ em Belo Horizonte/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 02-91.444 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2005
EMENTA VEDADA.
Inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
As informações apresentadas no Dacon e na DIPJ, referentes ao ano-calendário em
exame, não permitem confirmar a existência do pagamento indevido ou maior que o
devido, tendo em vista que não há receitas financeiras declaradas.
O art. 165, II, do CTN, garante o direito à restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao
afirmar que a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias nela
estipuladas, exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver compensação de
dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem como que
os créditos sejam líquidos e certos.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Nos termos do art. 373 do CPC (Lei no 13.105/2015), o ônus da prova cabe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência do
indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com os seguintes argumentos: a) nulidade do
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.951 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.906226/2012-38

processo administrativo por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade material; b) que
seja acolhida a documentação acostada comprovando a existência do direito creditório.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar e Mérito
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância
em virtude de a mesma não ter combatido nenhum dos fundamentos trazidos em sede de
Manifestação de Inconformidade. Afirma que as discussões a respeito dos créditos das
contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas estranhas ao conceito de faturamento
estaria superado, tendo em vista que motivação da decisão recorrida seria a não comprovação da
sua existência (motivo diverso daquele trazido no despacho decisório). Neste sentido, afirma que
incorreu em nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72, tendo em vista que a
autoridade fiscal deveria ter dado à Recorrente a oportunidade de demonstrar o direito de crédito.
Suscita ainda que a autoridade julgadora, nos termos do art. 370 do CPC e 36 da Lei no 9.784/99,
tem a obrigação de instruir o processo determinando a produção de provas necessárias ao
julgamento do mérito, mesmo que de ofício. No entanto, como não houve a solicitação de provas
pelas autoridades fiscal e julgadora, a Recorrente vem apresentar a documentação que comprova
a existência dos seus créditos neste recurso alicerçadas nas normas retrocitadas.
Primeiramente cabe aqui analisar os argumentos de nulidade apresentado pela
Recorrente. Apesar de apresentar alegações de que houve mudanças de motivação para o
indeferimento do direito creditório, tenho que discordar do seu entendimento. Compulsando os
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.951 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.906226/2012-38

autos, verifico que a motivação utilizada pelo Despacho Decisório foi no sentido de que a partir
das características do DARF informado na PER/DCOMP, foram identificados um ou mais
pagamentos a ele relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados. Ou seja,
não houve nenhuma motivação relacionada a receitas estranhas ao conceito de faturamento das
contribuições para o PIS/COFINS. Esta matéria somente foi ventilada em sede de Manifestação
de Inconformidade e devidamente tratada pela decisão recorrida. A DRJ inclusive confirma o
reconhecimento da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo STF, cuja
decisão, tramitada sob o regime de repercussão geral, teve efeito vinculante sobre a
Administração Tributária. Neste sentido, reforço minha discordância das alegações de nulidade
da decisão vergastada suscitadas pela Recorrente.
Dando prosseguimento à analise das argumentações do Recurso Voluntário,
adentremos na análise da matéria relacionada à comprovação e demonstração do direito
creditório.
Entretanto, antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
A decisão recorrida afirma, como já dito alhures, que o STF de fato reconheceu a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Entretanto, para que a Recorrente
tenha direito ao crédito pleiteado, necessário a comprovação dos recolhimentos indevidos. Neste
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.951 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.906226/2012-38

sentido, afirma que tanto no DACON quando na DIPJ apresentadas não havia nenhuma
informação de receita financeira, conforme vindicado pela Recorrente.
Destaca ainda que o direito à restituição/compensação de tributo somente será
permitido nas condições e sob as garantias estipuladas em lei, exigindo ainda que os créditos
sejam líquidos e certos nos termos do art. 170 do CTN. Ainda neste sentido, afirma que o ônus
da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” nos termos do art. 373
do CPC.
Cabe aqui destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente conforme disposto
linhas acima. Contudo, para sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte
da recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial
dos créditos efetivamente pretendidos.
Cabe ressaltar que a Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, não
apresentou nenhum documento contábil ou fiscal necessários a comprovar o direito creditório
pretendido. restringindo-se a alegar que parte do valor recolhido (R$13.912,23) seria relativo a
receitas financeiras. Já em sede de Recurso Voluntário são apresentados diversos documentos,
sendo relevantes mencionar os seguintes: 1) Balanço Geral realizado em 31/12/2005; 2) DACON
do 4o Trimestre de Apuração de 2005; 3) DARF de recolhimento da COFINS (R$134.430,06); 4)
DIPJ 2006AC2005; 5) Extratos Bancários de diversas instituições financeiras; 6) Planilha de
crédito abaixo reproduzida.

Diante da documentação apresentada, entendo que a Recorrente não logrou êxito
em demonstrar e comprovar o direito creditório vindicado pelos motivos a seguir expostos.
A Recorrente somente apresenta o Balanço Geral, no qual não é possível
identificar de forma pormenorizada quais são as receitas financeiras do quarto trimestre, muito
menos demonstra a totalidade de receitas que estariam sujeitas a incidência das contribuições
para o PIS/COFINS com vistas a verificação da efetiva apuração contribuição no mês de
dezembro/2005 e, por conseguinte, se procederia ou não o pleito do direito creditório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.951 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.906226/2012-38

Destaque-se ainda que o valor de contribuição a pagar constante da DACON
apresentada referente ao mês de dezembro/2005 consiste exatamente ao valor de R$134.430,06
que consta do DARF apresentado.
Com relação aos extratos bancários apresentados, apesar de conter valores que
possam ser receitas financeiras, não foram acompanhados de qualquer demonstrativo ou planilha
que reflita as apurações das contribuições para o PIS/COFINS, com e sem as respectivas receitas
financeiras, com vistas a identificar o efetivo direito creditório vindicado.
Por derradeiro, reputo imprescindíveis a apresentação de todos os registros
contábeis que reflitam a apuração das contribuições para o PIS/COFINS, seja para identificar as
receitas (operacionais e não operacionais) que serviram de base para as apurações, seja para
comprovar as respectivas deduções da base de cálculo.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital